Tribunal: TJMT
Processo: 0001494-17.2011.8.11.0038
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001494-17.2011.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLI DE PAULA CABRAL DA SILVA - CPF: 385.623.752-68 (APELANTE), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), M P CABRAL DA SILVA COMERCIO - CNPJ: 07.777.404/0001-35 (APELANTE), AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO - CPF: 539.820.966-34 (APELADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), M P CABRAL DA SILVA COMERCIO - CNPJ: 07.777.404/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 0001494-17.2011.8.11.0038

APELANTE
: MARLI DE PAULA CABRAL DA SILVA

APELADO
: AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE JUNTADA DOS ORIGINAIS DOS CHEQUES QUE EMBASAM A EXECUÇÃO – DESACOLHIMENTO – ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE – CHEQUES NOMINAIS A TERCEIRO –

DESCABIMENTO – ENDOSSO EM BRANCO – TÍTULO AO PORTADOR – EXCESSO DA EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – VALIDADE DOS CHEQUES – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se desnecessária a juntada dos originais dos cheques em cartório se os títulos se encontram devidamente digitalizados nos autos.

Não há falar-se em ilegitimidade ativa do exequente por ser os cheques nominais a terceiro, se evidenciado dos autos que todas as cártulas contêm, em seu verso, o endosso em branco do beneficiário, consistindo, assim, em títulos ao portador.

Na hipótese, resta comprovada a dívida, sobretudo se a própria executada não nega a emissão dos cheques, tampouco a existência do débito.

Nesse contexto, diante da existência de endosso em branco em todos os cheques, não prospera o argumento da embargante de excesso da execução em razão da cobrança de títulos inválidos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARLI DE PAULA CABRAL DA SILVA
n
os
Embargos à Execução
opostos em desfavor de
AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO
,
contra a sentença que julgou improcedentes os embargos e determinou o regular processamento da execução nº 0000792-08.2010.8.11.0038, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, com observância da suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Preliminarmente, argui a apelante a necessidade de juntada dos títulos executivos originais em cartório, para que seja promovida a cópia detalhada dos cheques, de modo que frente e verso estejam na mesma página.

No mérito, sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa do exequente, uma vez que os cheques que embasam a execução são nominais à empresa MARTINS E MARTINS LTDA – ATACADO, contudo, não há endosso nos documentos ao embargado.

Alega que somente algumas cártulas contém o endosso em branco, de modo que os títulos sem endosso não podem ser executados por terceiros sem poderes.

Alega excesso de execução, uma vez que do montante cobrado de R$168.010,82, retirando os cheques sem endosso, somente seria devida a importância de R$29.737,23.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a fixação de honorários sucumbenciais no importe de 20% do valor do proveito econômico obtido.

Contrarrazões pelo desprovimento. (ID 204552663).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente/embargado, ora apelado, ajuizou, em 2010, Execução de Título Extrajudicial em face da executada/embargante/apelante visando o recebimento de R$ 26.122,37 (vinte e seis mil cento e vinte e dois reais e trinta e sete centavos), representado pelos seguintes cheques, devolvido por insuficiência de fundos:

Cheque 001744 – vencido em 03/01/2010, no valor de R$ 2.000,00;

Cheque 001745– vencido em 13/01/2010, no valor de R$ 2.000,00;

Cheque 001867 – vencido em 28/01/2010, no valor de R$ 491,20;

Cheque 001869 – vencido em 08/01/2010, no valor de R$ 1.274,00;

Cheque 001870 – vencido em 28/01/2010, no valor de R$ 1.211,00;

Cheque 001871 – vencido em 18/02/2010, no valor de R$ 1.211,00;

Cheque 001875 – vencido em 29/01/2010, no valor de R$ 11.215,50;

Cheque 001583 – vencido em 11/01/2010, no valor de R$ 3.240,00;

Cheque 001619 – vencido em 19/12/2009, no valor de R$ 1.100,90;

Cheque 001624 – vencido em 07/01/2010, no valor de R$ 1.230,67;

Esclarece o exequente/embargado/apelado que era representante comercial/vendedor da empresa ATACADO MACHADO (razão social MARTINS & MARTINS LTDA), e nesta condição, efetuou a venda de produtos à executada.

Citada, a parte executada/apelante apresentou embargos à execução, alegando, em síntese, ilegitimidade ativa e excesso da execução.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que se afigura totalmente desnecessária a juntada dos cheques originais em Cartório, conforme requer a apelante.

Primeiro, porque as referidas cártulas já foram devidamente digitalizadas tanto nos autos da execução como dos embargos do devedor, consoante se observa dos IDs 44448802 – Pág. 28/32 e 204552185 - Pág. 37/45, respectivamente.

Segundo, porque ao contrário do que alega a apelante, não há nenhum prejuízo no fato de os versos dos cheques não terem sido digitalizados na mesma página em que consta a parte da frente, sendo plenamente compreensível da maneira como constam dos autos.

Ademais, não se pode olvidar que a execução já tramita há mais de 10 anos, inexistindo qualquer razoabilidade em tal pedido.

Logo, rejeito a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito propriamente dito, convém destacar que não há controvérsia nos autos acerca da emissão dos cheques tampouco da dívida, uma vez que a apelante reconhece expressamente nos embargos do devedor tanto que emitiu as cártulas, quanto que devia ao exequente, discordando apenas do valor do débito, ao argumento de que o cheque nº 001875, no valor de R$ 11.215,50 teria sido emitido como forma de garantia da dívida, consoante se verifica abaixo (ID 204552185 - Pág. 5):

De se destacar que embora tenha alegado naquela ocasião que efetuou o pagamento parcial da dívida diretamente à empresa MARTINS & MARTINS, além de inexistir provas válidas nos autos neste sentido, no presente recurso limitou-se a alegar a ilegitimidade ativa do embargado, em razão de os cheques serem nominais à empresa MARTINS E MARTINS LTDA – ATACADO e supostamente inexistir endosso ao embargado.

E ainda, que somente algumas cártulas contêm o endosso em branco, de modo que os títulos sem endosso não podem ser executados, devendo ser deduzido do montante devido o valor relativo a tais cheques.

Ocorre que a despeito de tais argumentos, observa-se dos autos que todas as cártulas contêm em seu verso a anuência da empresa MARTINS E MARTINS LTDA – ATACADO, destinatária dos cheques, seja por meio de carimbo ou assinatura, consoante se verifica abaixo:

Desta forma, diante da existência de endosso em branco da empresa beneficiária dos cheques executados no verso de todas as cártulas, tem-se que estas retomaram a característica de título ao portador, não havendo falar-se, portanto, em ilegitimidade ativa do exequente.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ENDOSSO EM BRANCO - ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - CHEQUE EMITIDO - CIRCULAÇÃO - PAGAMENTO DEVIDO - SENTENÇA CONFIRMADA. - A legitimidade ativa e passiva consiste na capacidade da parte de ocasionar e sofrer os influxos da decisão a ser proferida, como sujeito da relação jurídica. -
Considerando que a transmissão do cheque ocorreu por endosso em branco, não há falar em ilegitimidade ativa
. - O cheque é título de crédito, revestido das características do direito cambiário: cartularidade, literalidade e autonomia, das quais decorrem as presunções de certeza e exigibilidade. - Restando comprovado que o título executivo circulou e ausente prova da má-fé do seu portador deve o devedor responsável honrar com o pagamento da cártula. - Preliminar rejeitada e recurso desprovido
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0232.16.001903-9/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2021, publicação da súmula em 16/04/2021) g.n.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE - ENDOSSO EM BRANCO - PORTADOR - TITULARIDADE DO DIREITO PRETENDIDO - LEGITIMIDADE ATIVA - SENTENÇA CASSADA. -
O portador de cheque prescrito, a ele endossado em branco, tem legitimidade ativa para propor ação monitória em face do emitente, independentemente da indagação da causa subjacente, eis que referido título, embora prescrito para execução, não perde as características de literalidade, abstração e autonomia
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.113459-4/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2019, publicação da súmula em 06/02/2019) g.n.

De igual forma, encontrando-se os cheques todos endossados, não prospera o argumento da apelante de excesso da execução em razão da cobrança de alguns títulos inválidos.

Desta feita, evidenciado dos autos que ao contrário do que alega a embargante, todos os cheques contêm em seu verso o endosso em branco do beneficiário, consistindo em títulos ao portador, não há falar-se em ilegitimidade ativa do exequente por ser as cártulas nominais a terceiro, sobretudo se a própria executada não nega a emissão dos cheques, tampouco a existência da dívida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% do valor da execução, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024